Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-43.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-43.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZOZIMO FERREIRA SOARES e outros

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO PEREIRA LEITE, DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO

APELADO: RAFAEL DIAS REGO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO, LUIS FERNANDO PEREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL POR ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONTRATOS VÁLIDOS NO PLANO OBRIGACIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações simultâneas interpostas por Zózimo Ferreira Soares e Rafael Dias Rego contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção. O Autor postulava a nulidade dos contratos firmados entre as partes – compromisso de compra e venda, permuta e aditamento – alegando vício de forma, inadimplemento e impossibilidade de registro. O Réu, por sua vez, pleiteava indenização por danos morais em razão do ajuizamento da ação, que considerava abusiva.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados entre as partes são nulos por ausência de escritura pública e inadimplemento contratual, autorizando a rescisão e restituições correlatas; (ii) estabelecer se o ajuizamento da demanda pelo Autor configura abuso de direito a ensejar indenização por danos morais em favor do Réu.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de compromisso de compra e venda e o contrato de permuta, ainda que celebrados por instrumento particular, são válidos no plano obrigacional e produzem efeitos entre as partes, sendo a escritura pública exigência para a transferência do domínio, não para a validade da obrigação assumida.

4.

A ausência de escritura pública não configura, por si, nulidade do pacto, sendo vedado ao contratante que participou do negócio invocar a informalidade como pretexto para descumpri-lo, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

5.

O atraso de 10 dias no pagamento de uma única parcela não configura inadimplemento absoluto, sendo aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial, que impede a resolução do contrato quando cumprida a maior parte da obrigação.

6.

As inconsistências contratuais apontadas foram objeto de aditamento consensual entre as partes, evidenciando a intenção de manter o negócio jurídico e sanando eventual erro de cálculo, nos termos do art. 143 do Código Civil.

7.

O exercício regular do direito de ação, ainda que resultante em improcedência, não configura ato ilícito nem abuso de direito, inexistindo nos autos elementos que demonstrem má-fé ou dolo por parte do Autor.

8.

A improcedência do pedido reconvencional é medida adequada na ausência de prova de lesão a direito da personalidade do Réu/Reconvinte.

9.

Diante do desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de escritura pública não invalida os contratos de compromisso de compra e venda e permuta no plano obrigacional, desde que presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil.

2.

O inadimplemento contratual insignificante, como o atraso pontual de parcela, não autoriza a resolução contratual, ante a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

3.

O exercício do direito de ação não configura, por si só, abuso de direito ou ato ilícito, salvo prova de má-fé ou dolo específico, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 108, 143, 166, IV, 422, 475, 1.245; CPC, arts. 80, 85, §11, 224, §§2º e 3º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
8000984-43.2022.8.05.0200
,
oriundos da
Comarca de Pojuca
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,
ZÓZIMO

FERREIRA SOARES e RAFAEL DIAS REGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.

09